Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804365-75.2022.8.14.0051

APELANTE: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

APELADO: ELIAS CUNHA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS DOCUMENTAIS E DOS FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edson Luiz Pinto da Silva contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo embargante e rejeitou a reconvenção proposta pelo recorrido, Elias Cunha de Sousa, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos e fundamentos que, segundo o embargante, comprovariam a posse legítima sobre o imóvel, a prática de esbulho pelo recorrido e os prejuízos materiais alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente os documentos e fundamentos jurídicos relevantes, concluindo, com base em juízo valorativo das provas, que o embargante não demonstrou posse anterior legítima nem a prática de esbulho.

A fundamentação do julgado é clara e suficiente, inexistindo omissão quanto à análise das provas documentais e testemunhais constantes nos autos, tampouco quanto à origem da posse ou à alegação de danos.

O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado registra expressamente que todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais foram prequestionadas, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme preconiza o art. 1.025 do CPC e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação das provas já examinadas pelo acórdão.

A decisão que analisa de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia não é omissa.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 487, I; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª TDP, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDSON LUIZ PINTO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0804365-75.2022.8.14.0051, mediante o qual se negou provimento ao recurso interposto contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado contra
ELIAS CUNHA DE SOUSA
, bem como rejeitou a reconvenção proposta por este último, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão no referido julgado quanto à valoração de documentos e provas que, em seu entendimento, demonstrariam a posse legítima exercida sobre o imóvel objeto da demanda desde 2008, a existência de esbulho cometido pelo embargado e o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Alega que o acórdão deixou de apreciar elementos como a solicitação de regularização de posse apresentada pelo primeiro possuidor ARISTEU CONRADO DOS SANTOS, a aquisição subsequente por RICARDO ANDRÉ PINTO DA SILVA, e a posterior aquisição pelo próprio embargante, mediante contratos acostados aos autos. Afirma, ainda, que a omissão recai sobre a análise das provas documentais referentes às benfeitorias destruídas e aos prejuízos materiais que embasariam a condenação por danos, bem como sobre o fundamento de que os documentos apresentados pelo recorrido conteriam rasuras e vícios formais.

Argumenta, por conseguinte, que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre tais elementos, limitando-se a concluir pela ausência de comprovação da posse anterior do autor e da prática de esbulho, sem enfrentar todos os fundamentos apresentados na apelação.

Invoca, nesse contexto, dispositivos legais que exigem fundamentação exauriente, como o art. 489, §1º, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, e requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que não há qualquer omissão a ser suprida, porquanto o acórdão recorrido apreciou os elementos de prova relevantes à lide e decidiu fundamentadamente que não restou comprovada a posse legítima do embargante nem a prática de esbulho pelo embargado. Ressalta que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais, o que não se verifica no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Adianto que os embargos
não
merecem acolhimento.

Como relatado, sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão quanto à valoração de documentos que, segundo sua leitura, comprovariam a posse legítima sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo recorrido e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o julgado não teria enfrentado todos os documentos e fundamentos jurídicos expostos no recurso de apelação, sobretudo no que diz respeito à origem da posse e aos prejuízos materiais alegadamente sofridos.

Contudo, tais argumentos não se sustentam, pois o acórdão embargado enfrentou de modo direto e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, analisando as provas documentais e orais constantes nos autos e concluindo, com base em juízo valorativo adequado, que o embargante não demonstrou a posse anterior nos termos exigidos pela legislação processual, tampouco o esbulho apontado.

Destacou-se, inclusive, que os documentos trazidos aos autos, notadamente os contratos particulares, não foram suficientes para comprovar posse mansa e pacífica, nem tampouco os depoimentos colhidos demonstraram de forma inequívoca o exercício da posse pelo embargante em momento anterior à alegada invasão.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante se utiliza dos aclaratórios como sucedâneo recursal, na tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida com clareza e fundamentação idônea.

Trata-se, pois, de mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, sendo absolutamente inaplicável a via dos embargos de declaração para revisar o mérito da decisão, como claramente pretende a parte embargante.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Como se vê, os embargos não se prestam à rediscussão da causa, nem tampouco à reapreciação de provas ou revaloração de fundamentos já enfrentados e refutados no acórdão.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não há como acolher os embargos.

Ressalte-se, por fim, que o acórdão embargado expressamente consignou que toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pelas partes foi prequestionada, justamente para evitar a interposição de embargos com tal finalidade.

Outrossim, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/07/2025